Tribunal: TJBA
Processo: 8018780-65.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8018780-65.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RM/C

ACORDÃO

EMENTA:

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. MUNICÍPIO DE FÁTIMA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO OBJETIVANDO O REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS PARA
CELEBRAÇÃO DE SÃO JOÃO
D
O ANO DE
2022.

ARGUIÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
REJEIÇÃO
. EFETIVA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO POR FORÇA DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA DA CAUTELAR. NECESSIDADE DE SUA CONFIRMAÇÃO, OU NÃO, EM CARÁTER DEFINITIVO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA.
ACOLHIMENTO
. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. FALTA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE. ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

MÉRITO.
NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO ÀS EXCEÇÕES EXPRESSAMENTE PREVISTAS NOS ARTS. 25, § 3.º, E 26, AMBOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU COM EFEITO DE NEGATIVA JUNTO AO ÓRGÃO TRANSFERIDOR PARA REPASSE DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO. PRECEDENTE FIRMADO NO ÂMBITO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRINCÍPIO DO COLEGIADO.

PARECER MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Cível Originária nº 8018780-65.2022.8.05.0000
, em que figura como Requerente o MUNICÍPIO DE FÁTIMA, e, como Requeridos, o ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTÊNDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITA
R
a preliminar de perda superveniente do objeto
,
ACOLHE
R
a preliminar de ilegitimidade passiva da BAHIATURSA
e
JULGA
R
IMPROCEDENTE a Ação
, cassando-se a medida liminar outrora concedida (IDs 28814862 e 28993101). Via de consequência, ademais, JULGAM-SE PREJUDICADOS os respectivos Embargos de Declaração n.° 8018780-65.2022.8.05.0000.1.EDCiv, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente